Tribunal: TCU
Processo: 025.573/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia Recurso de Revisão interposto por Iriane Goncalo de Sousa Gaspar contra o Acórdão 3190/2023-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. tornar insubsistente o débito objeto do item 9.2 do Acórdão 3190/2023-TCU-Primeira Câmara , mantendo a irregularidade das contas da responsável; 9.1.2. alterar o fundamento legal da multa imposta mediante o item 9.3 do Acórdão 3190/2023-TCU-Primeira Câmara , para o art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, com a consequente adequação do seu valor, nos termos dos normativos vigentes, passando a figurar no valor de R$ 10.000,00; e 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e demais interessados.